Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA EM FACE DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PRECLUSÃO. RESSARCIMENTO DO INVENTARIANTE NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de processo de inventário em que o inventariante/agravante aduz ser credor do espólio em decorrência de desembolsos pessoais que teriam sido feitos durante o processo, especificamente com relação ao pagamento das custas iniciais e ao adimplemento de despesas relativas à empresa Auto Elétrica Mecânica Útil LTDA-ME, o que totalizaria o valor de R$ 7.941,96. Ocorre que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de ressarcimento, fundamentando no sentido de que tal requerimento havia sido feito após a homologação do esboço de partilha e que eventual pedido deve ser manejado em ação própria no juízo civil, destacando, ainda, que eventual sobrepartilha deve ser manejada em autos próprios, ordenando, por fim, o arquivamento dos autos.
2. Expedido alvará de levantamento em processo de inventário, deve a parte interessada insurgir-se em tempo hábil, sob pena de preclusão.
3. Pode o inventariante requerer o ressarcimento das despesas que tenha pessoalmente arcado no processo em benefício dos demais herdeiros. Contudo, para que tal pretensão seja processada nos mesmos autos é preciso que haja possibilidade de resultado prático útil, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.